Tribunal: TJMT
Processo: 1010535-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010535-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (ADVOGADO), RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (AGRAVANTE), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (AGRAVADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL - TEMA 1.178 DO STJ - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO - PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o prosseguimento dos atos executórios, apesar do sobrestamento de Recurso Especial relacionado ao Tema no 1.178 do STJ, atinente aos critérios de aferição da hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça. O agravante requereu a suspensão do processo executivo até o julgamento definitivo do tema repetitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em definir se o sobrestamento de Recurso Especial, determinado com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, em razão do Tema no 1.178/STJ, suspende automaticamente o cumprimento de sentença em trâmite na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 995 do CPC estabelece como regra geral que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, sendo necessária decisão judicial expressa para atribuição de efeito suspensivo aos recursos excepcionais.

4 - O sobrestamento previsto no art. 1.030, III, do CPC constitui medida de gestão processual restrita ao processamento do recurso no tribunal, sem repercussão automática sobre os atos executórios em curso na instância de origem.

5 - A suspensão decorrente de temas repetitivos ou de repercussão geral não alcança, em regra, processos em fase de execução definitiva ou cumprimento de sentença.

6 - A controvérsia submetida ao Tema no 1.178/STJ possui natureza acessória, limitada aos critérios para concessão da gratuidade da justiça, sem afetar a liquidez, certeza ou exigibilidade do título executivo judicial.

7 – O prosseguimento da execução com ressalva quanto à liberação de valores dependentes da definição da controvérsia preserva a utilidade de eventual decisão futura do STJ e evita paralisação indevida da satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O sobrestamento de Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, III, do CPC não suspende automaticamente o cumprimento de sentença na origem.

2.

A suspensão de recursos repetitivos não se aplica automaticamente à fase de execução definitiva sem determinação judicial expressa.

3.

Discussão relativa à gratuidade da justiça não afeta a exigibilidade do título executivo judicial principal.

4.

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão interlocutória da origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0020192-33.2009.8.11.0041, promovido por
FÁBIO GOMES DE OLIVEIRA
, que determinou o prosseguimento dos atos executórios, mesmo diante da existência de Recurso Especial sobrestado em razão do Tema no 1.178 do STJ.

Em suas razões, o agravante sustenta, que a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1021988-09.2025.8.11.0000, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, até o pronunciamento definitivo do STJ acerca do Tema no 1.178, relativo aos critérios de aferição da hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça.

Alega que o prosseguimento da execução, antes da definição da controvérsia repetitiva, afrontaria o sistema de precedentes, a segurança jurídica e a economia processual, podendo gerar atos processuais inúteis ou de difícil reversão.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender o processo de origem e, ao final, o provimento do recurso para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema no 1.178/STJ.

Recebido o recurso, o relator indeferiu a concessão do efeito suspensivo (id. 355302860), sob o fundamento de que o sobrestamento do Recurso Especial não implica, por si só, suspensão dos atos executórios no processo de origem.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 362062856), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que os recursos excepcionais não possuem efeito suspensivo automático e que o Tema no 1.178/STJ não interfere na exigibilidade do título executivo judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o sobrestamento de Recurso Especial, determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, em razão do Tema no 1.178/STJ, possui o efeito de suspender automaticamente o cumprimento de sentença em trâmite na origem.

A regra geral do art. 995 do CPC estabelece que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida.

No caso de recursos extraordinários (Especial e Extraordinário), a suspensão da execução exige decisão judicial expressa, fundamentada na probabilidade de provimento e no risco de dano grave, o que não se verifica na hipótese.

O sobrestamento determinado pela Vice-Presidência com fundamento no art. 1.030, III, do CPC é uma medida de gestão processual restrita ao trâmite do recurso no Tribunal, sem repercussão automática sobre os atos executórios em curso na instância de origem.

Tal determinação não implica, de forma automática, a suspensão do cumprimento de sentença na instância de origem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE A PROCESSO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EXCLUSÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. TEMA 677 DO STJ. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. ART. 354 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

A suspensão decorrente de temas de repercussão geral ou recursos repetitivos não se aplica a processos em fase de execução ou cumprimento de sentença definitiva.

Os juros moratórios, em cumprimento individual de sentença coletiva, incidem a partir da citação na ação civil pública.

É vedada a inclusão, na fase de liquidação ou cumprimento, de expurgos inflacionários não abrangidos pelo título executivo, por violação à coisa julgada.

O depósito judicial para garantia do juízo não purga a mora, devendo os juros incidir até o efetivo pagamento, com imputação do pagamento conforme o art. 354 do Código Civil.

(TJMT, RAI 1027034-76.2025.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 11/02/2026).

Ademais, a matéria submetida ao Tema 1.178 do STJ diz respeito exclusivamente aos critérios objetivos para a concessão da gratuidade da justiça.

Trata-se de questão meramente acessória, que não possui o condão de retirar a liquidez, a certeza ou a exigibilidade do título executivo judicial principal (condenação por danos morais).

O juízo de primeiro grau agiu com a prudência necessária ao permitir a marcha executiva, mas ressalvar a
impossibilidade de liberação de valores que dependam da definição do quantum ou da exigibilidade de custas
.

Essa cautela preserva a utilidade de eventual decisão futura do STJ sem paralisar injustificadamente a satisfação do crédito do exequente.

Portanto, ausente ordem expressa de suspensão dos atos executórios e tratando-se de discussão sobre matéria acessória, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026